Tribunal: TJBA
Processo: 8034476-15.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034476-15.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ORLANDY MOUTINHO DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA N. 966/47. APLICAÇÃO DO TEMA N. 190 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8034476-15.2020.8.05.0000
, oriundo da comarca de Itabuna,

em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
ORLANDY MOUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

juízo de retratação
, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 15192840, PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelas razões contidas no voto condutor.